Tribunal: TJBA
Processo: 8049348-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049348-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA EMBARGADO/AGRAVANTE: JUARECE LORDELO LIMA Advogado(s): MAX BELISARIO COELHO MACHADO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO SANADA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 300 DO CPC. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à análise da quitação da dívida ou da origem dos valores bloqueados, tendo tais matérias sido expressamente enfrentadas. 3. Verifica-se contradição na fundamentação relativa à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, que foi sanada mediante esclarecimento de que a decisão se baseou nos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. 4. Reconhecida a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, diante de bloqueio de valores de natureza alimentar e indicativos de quitação da dívida. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios no Agravo de Instrumento 8049348-93.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A e Embargado Juarece Lordelo Lima. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: